Tribunal: TJDFT
Processo: 0741023-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 68335784) negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a quitação do contrato de seguro e, por consequência, condenar as rés a se absterem de realizar qualquer cobrança a este título, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida, bem como condenar a ré “P” a restituir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao autor, a ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo (05/01/2024), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (25/06/2024), conforme art. 405 do Código Civil. Ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
4. Em suas razões recursais, o embargante aduz erro material, porquanto os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no valor da causa.
5. Pede que, sanados os vícios indicados, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de acolher suas alegações.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material é aquele passível de reconhecimento de plano, não se enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pela decisão embargada (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.817.565/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Portanto, não se evidencia o erro material alegado pelo embargante.
9. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
10. O artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 traz uma ordem de preferência, estabelecendo o valor da condenação como prioritário e, na sua falta, o valor da causa. Conforme exposto no acórdão embargado, os honorários advocatícios foram arbitrados sobre o valor da condenação, já que a parte foi condenada a restituir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao autor.
11. Posto isto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.